Tribunal: TJDFT
Processo: 0002450-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002450-66.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABADIA FONSECA MAGALHAES DA SILVA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Cumprir a decisão de ID 13989223 e o item “4” da decisão de ID 22110909. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. Noutro sentido, observa-se a existência de divergências entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 24363768. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 24363766), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) ALBERTO XAVIER VIEIRA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar o pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar a procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere ao ID 24363768; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar a declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar a certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar o comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. A fim de instruir o pedido de superpreferência constitucional de ID ́s 25923748/25923752, intime-se a credora ALRENI ALVES DOS REIS, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar a certidão de crédito retirada nas fls. 10, id 8182683. 4. Por fim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 25150841/25150847, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANA LÚCIA DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA, intime-se a cessionária requerente SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; e II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 5. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se Brasília, 10 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac